Tribunal: TCU
Processo: 008.222/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900162024, modalidade Pregão e Uasg 156956 (Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)

Inteiro teor:
Acórdão 1002/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90016/2024 (SRP), sob a responsabilidade de Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá - Ebserh, cujo objeto é a aquisição de bens de tecnologia da informação, com base no artigo 7o do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh (peça 1, p. 84). Considerando a análise empreendida pela unidade instrutiva à peça 8 dos autos, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Multilaser Industrial S.A., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 8) que fundamentou este acórdão, à unidade jurisdicionada e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.222/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bruna Oliveira (42633/OAB-SC), representando Multilaser Industrial S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.